Tribunal: STF
Processo: RE 1007271
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso Extraordinário. Tema nº 968 da Repercussão Geral. Descumprimento de normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social. Medidas sancionatórias. Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP. Competência legislativa concorrente da União. Art. 24, XII e § 1º, da Constituição Federal. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema nº 968), contra decisão pela qual se afasta a exigência do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, determinando-se à União que se abstenha de aplicar sanção pelo descumprimento das normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social.



    II. Questão jurídica em discussão



    2. Saber se a previsão de sanções pelo descumprimento dos critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social extrapola os limites da competência da União para estabelecer normas gerais nessa matéria.



    III. Razões de decidir



    3. A União tem competência constitucional para editar normas gerais em matéria previdenciária (art. 24, XII, § 1º), bem como para fiscalizar os regimes próprios de previdência social (art. 40, § 22, III).



    4. Em matéria de previdência social dos servidores públicos, o texto constitucional investe a União no relevante papel de fiscalização, incumbência que se mostra inviável de ser realizada a contento sem que lhe sejam assegurados instrumentos legais e efetivos de controle.



    5. Normas gerais editadas pelo ente central que consubstanciam meios alinhados ao dever constitucional de responsabilidade fiscal, sem a qual não existe responsabilidade social, inclusive na dimensão intergeracional.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário provido.



    Tese de julgamento: “1. É constitucional a previsão, em lei federal, de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. 2. Admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. Nesse caso, o ente fiscalizado deverá demonstrar, de forma técnica: (i) a inexistência do déficit atuarial apontado; ou, (ii) caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar, de maneira equivalente, a sustentabilidade do regime”.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 24, XII, § 1º, 40, caput e § 22, III, 164-A e 167-A.



    Jurisprudência relevante citada: RE 395666 AgR, rel. Min. Eros Grau, j. 25.10.2005; RE 495684 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, j. 15.03.2011.